Tribunal: TJES
Processo: 5000654-98.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000654-98.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A. e outros
RECORRIDO: AILTON VIEIRA FRANCO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 3704332).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o banco responsável pelo produto supostamente adquirido é exclusivamente o Banco C6 Consignados S/A e não o Banco C6 S/A;
b)
que há ausência de pretensão resistida, posto que o autor ajuizou a demanda sem antes ter buscado solução da questão por vias administrativas;
c)
que a parte autora sequer apresenta nos autos as tratativas com o suposto contato que ofereceu a proposta;
d)
que não há prova ou indício que associe a corré, empresa golpista e recorrente;
e)
que o contrato pode perfeitamente ser realizado na forma digital, que é segura;
f)
que a parte autora anuiu expressamente com os termos e condições do contrato;
g)
que o valor foi transferido de forma imprudente/negligente a terceiros;
h)
que a recorrida não procurou acessar o site oficial para uma rápida consulta;
i)
que o magistrado determinou a devolução das parcelas descontadas seja em dobro, mesmo sem a comprovação de má-fé;
j)
que o
quantum
indenizatório a título de danos morais é excessivo.

Preliminarmente, aceito o pedido de retificação do polo passivo, excluindo da relação jurídica em questão o Banco C6 S/A - que ingressou espontaneamente nos autos se declarando como responsável pelo contrato questionado - e mantendo apenas o Banco C6 Consignado S/A no polo passivo da ação.

Do mesmo modo, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual, ao passo que não ocorreu a perda do objeto. Ademais, a necessidade e utilidade da tutela pretendida estão presentes nos autos, na medida em que o recorrente não comprova que realizou o direito pleiteado pelo recorrido e porque
a via administrativa não é obrigatória para a propositura da demanda judicial.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação do negócio jurídico, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados e danos morais.

É fato incontroverso que a parte recorrida não contratou o empréstimo consignado, pois o recorrente não se desincubiu do ônus de demonstrar a relação contratual das partes.

Além disso, ao observar o valor creditado em sua conta, o autor procedeu com a devolução deste crédito, conforme comprovante anexado aos autos, o que demonstra de forma clara o seu desinteresse pela realização do negócio jurídico em questão.

Nessa esteira, patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço do recorrente, ao passo que o recorrido sequer tinha conhecimento da existência do negócio jurídico, restando sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente, já que a parte recorrida nunca desejou a contratação do empréstimo e somente demonstrou interesse pelo crédito que teria direito a receber no valor de R$1.085,49 relativos ao residual de empréstimo consignado quitado em março de 2021, desde que não fosse um novo empréstimo.

Todavia, em relação à restituição em dobro, com a devida vênia do colega magistrado de origem, tenho que tal conclusão merece reparo.

A meu ver, a devolução pelos danos materiais sofridos pelo autor devem ser feita
na sua forma simples,
visto que, muito embora tenha-se concluído a falha na prestação dos serviços por parte da ré, ora recorrente, não resta comprovada a má-fé da mesma
1
.

Por fim, quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo
2
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$3.000,00 (três mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para:

i) minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para o importe de R$3.000,00 (três mil reais);

ii) determinar a restituição dos valores descontados de forma simples (4 parcelas de R$245,48 = R$981,92), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
“(...).5 - Para que seja reconhecida a repetição do indébito em dobro, como previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que "
A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor
". (AGRG no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014) 6 - No caso em exame, vejo que, além de não ter havido pagamento por parte do apelante, não houve má-fé por parte do apelado, uma vez que, embora não tenha agido com o zelo necessário, acreditava cobrar dívida legítima, não havendo que se falar, portanto, em repetição de indébito.(...) (TJ-ES; APL 0011112- 51.2011.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 15/09/2014; DJES 25/09/2014) CPC, art. 503 CDC, art. 14”. (sem grifos no original)

2
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS (R$5.000.00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DOS DANOS MORAIS (R$3.000,00). RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DE FORMA SIMPLES. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.